Tribunal: STF
Processo: RE 650616
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADI 3.800/DF E 3.103/DF. PROTOCOLO ICMS 33/2003. CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RE COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A questão é idêntica à discutida na ADI 3.800/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Destaca-se, também, que no julgamento da ADI 3.103/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, este Tribunal afastou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 33/2003.



    III - O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do inciso III do art. 102 da CF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.